Tribunal: TJMT
Processo: 1030291-06.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030291-06.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODOLFO SILVA GARCIA - CPF: 048.674.361-60 (RECORRENTE), LUIS CARLOS BARRETO - CPF: 688.800.731-68 (ADVOGADO), MARIA ROSA DO AMARAL - CPF: 761.813.241-00 (RECORRIDO), YASMIN GABRIELE NEVES DE SANTANA - CPF: 861.194.805-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1030291-06.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1030291-06.2025.8.11.0002

Recorrente:
Rodolfo Silva Garcia

Recorrida:

Maria Rosa do Amaral

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por locatário de imóvel residencial contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, ao entender necessária a produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais. A demanda tem por objeto pedido de indenização por danos materiais e morais relacionados a vícios em imóvel locado e à retenção de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a demanda exige, de fato, a produção de prova técnica complexa que inviabilize o trâmite da ação no Juizado Especial.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de extenso conjunto probatório nos autos afasta a necessidade de prova pericial técnica.

4.

A controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental e na interpretação de cláusulas contratuais e fatos incontroversos, o que se mostra compatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

5.

Eventual perícia posterior à desocupação do imóvel teria eficácia limitada e não seria conclusiva quanto à origem temporal dos danos alegados, o que reforça a irrelevância da produção de prova técnica no caso concreto.

6.

A extinção do feito sem resolução do mérito, por suposta complexidade da causa, deve ser anulada, permitindo o regular prosseguimento e julgamento da demanda.

7.

A ausência de intimação da parte recorrida para manifestação sobre documentos juntados na fase de impugnação à contestação impõe o retorno dos autos à origem para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo com fundamento na complexidade da prova técnica somente é cabível quando inexistem elementos suficientes para o convencimento judicial e a controvérsia exige conhecimento técnico especializado.

2.

É desnecessária a produção de prova pericial quando os autos já contêm elementos documentais aptos a esclarecer os fatos controvertidos.

3.

Deve ser anulada a sentença que extingue o processo por complexidade quando não assegurado o contraditório sobre documentos relevantes apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, artigo 51, II, e artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2º; Código Civil, artigo 393.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1072971-77.2023.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 12 jul. 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1030291-06.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1030291-06.2025.8.11.0002

Recorrente:
Rodolfo Silva Garcia

Recorrida:

Maria Rosa do Amaral

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Rodolfo Silva Garcia.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id
.

344552878
):
julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 51, II
,
da Lei n.º 9.099/95.

Recurso Cível Inominado

(Id.

344552879
):
requer a reforma da sentença, a fim de afastar a necessidade de perícia, sob o argumento de que as provas apresentadas são suficientes para solucionar a questão, requerendo o retorno dos autos para regular processamento do mérito.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1030291-06.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1030291-06.2025.8.11.0002

Recorrente:
Rodolfo Silva Garcia

Recorrida:

Maria Rosa do Amaral

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
Rodolfo Silva Garcia
contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender necessária a realização de prova pericial complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

O processo teve origem em ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de devolução de caução e abatimento proporcional de aluguéis. O autor alega que o imóvel locado apresentava infiltrações e mofo desde o início da locação, problemas que foram comunicados à locadora, mas nunca solucionados adequadamente. Relata que, durante sua recuperação de cirurgia cardíaca, os problemas se agravaram, causando danos a bens pessoais e obrigando a família a dormir na sala devido à inutilização do quarto de casal.

A recorrida, por sua vez, apresentou contestação com pedido contraposto, alegando que o imóvel foi entregue em perfeitas condições, que os danos decorreram de abandono do imóvel pelo autor durante seu tratamento médico, e que ele mantinha cinco cães de grande porte que causaram destruição à propriedade.

A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de produção de prova técnica pericial.

Da análise dos autos, denota-se que a matéria não demanda produção de prova técnica especializada, eis
que as partes juntaram extenso material probatório: fotografias do imóvel em diversos momentos, vídeos, conversas de
WhatsApp
, relatórios e documentos que permitem a análise da controvérsia. Esses elementos probatórios, em princípio, são suficientes para que o julgador forme seu convencimento sobre os fatos alegados.

Além disso, é importante observar que uma perícia técnica realizada após o término da locação e a desocupação do imóvel não teria condições de determinar, com precisão, se os danos alegados já existiam antes da entrada do locatário no imóvel ou se foram causados durante o período locatício. O perito estaria limitado a constatar o estado atual do bem, sem poder precisar a origem temporal dos problemas identificados.

A alegação de caso fortuito ou força maior, como a estiagem, não afasta a responsabilidade contratual assumida. O artigo 393 do Código Civil estabelece que
"o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado"
. No presente caso, não há qualquer ressalva contratual que condicione o cumprimento da obrigação às condições climáticas ou à capacidade produtiva do recorrido.

Nesse sentido, a prova pericial não seria capaz de esclarecer o ponto central discutido nos autos, que é justamente determinar se os danos preexistiam à locação ou se foram causados pela conduta do locatário. Essa questão deve ser resolvida com base nas provas documentais existentes, especialmente os relatórios de vistoria, fotografias, vídeos e conversas entre as partes.

Sendo assim, observa-se que o conjunto probatório documental permite ao julgador analisar o estado do imóvel no início e no término da locação, comparar as condições e formar seu convencimento sobre a responsabilidade pelos danos alegados. As conversas de
WhatsApp
juntadas aos autos, inclusive, revelam reconhecimentos expressos da locadora sobre problemas no imóvel e sobre o zelo do locatário.

Assim, verifica-se que a demanda envolve apenas provas documentais e aplicação de normas jurídicas, matérias que não exigem conhecimento técnico especializado, não sendo o caso de realização de prova pericial.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA –
DESNECESSIDADE
DE
PROVA

PERICIAL
– RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA
– RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELOS ENCARGOS DA LOCAÇÃO ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVOLUÇÃO AO LOCADOR - INEXISTÊNCIA DE
PROVA
DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuiabá (MT), 08 de julho de 2024.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator (N.U 1072971-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”.

Logo, a sentença deve ser anulada.

Contudo, observa-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta Turma Recursal, uma vez que a recorrida não foi intimada para se manifestar sobre os documentos juntados pelo autor em sua impugnação a contestação.

Para o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, é necessário que o juízo de origem analise todo o conjunto probatório apresentado pelas partes, inclusive os documentos juntados na impugnação e na contestação, permitindo que ambas as partes se manifestem sobre o material probatório completo antes da prolação de sentença de mérito.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reconhecer a desnecessidade de perícia no presente caso, motivo pelo qual
ANULO
a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026